Tribunal: CARF
Processo: 10680.905127/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905127/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.645 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
SUPERALFA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
IRRF. COMPENSAÇÃO
Para fins de determinação do saldo do imposto de renda a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto pago ou retido na fonte, desde que as receitas correspondentes tenham
sido computadas na determinação do lucro real e ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste
imposto no período correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
179/183) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905127/2010-49
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.645 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905127/2010-49

despacho decisório às folhas 153/157, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 29250.37263.180907.1.7.02-0078 e não homologou as demais compensações de
vinculadas (folhas 98/149), ali mencionadas (folha 153), de crédito correspondente a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 informado no montante de R$ 13.652,77 e
reconhecido no valor de R$ 1.834,22, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda
Retido na Fonte informado como retido no montante de R$ 11.818,55.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/07), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário, que no despacho decisório não são esclarecidas exatamente as razões pelas
quais o crédito não foi reconhecido e que os comprovantes de retenção anexados à manifestação
de inconformidade comprovam que as retenções efetivamente existiram.
No acórdão a quo, foi reconhecido crédito no valor de R$ 11.100,03, suplementar ao
valor já anteriormente reconhecido, de R$ 1.834,22, restando não reconhecido saldo negativo de
IRPJ no montante de R$ 718,52 (diferença entre o valor informada na DCOMP, de R$
13.652,77, e o valor total de crédito reconhecido, de R$ 12.934,25), conforme explicitado na
planilha constante do acórdão, reproduzida a seguir.

A retenção de IR informada como efetuada pela fonte pagadora de CNPJ
01.298.583/0001-41, Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, com código de receita 8045 -
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS, no valor de R$ 53,96, foi considerada parcialmente
comprovada pelas informações consignadas no comprovante de rendimentos pagos e de retenção
de imposto de renda na fonte à folha 57 (cópia reproduzida a seguir), com o código de receita
6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO, no valor de
R$ 53,96, correspondente a 1,2% de IR, 1,0% de CSLL, 3,0% de COFINS e 0,65% de
PIS/PASEP, num total de 5,85%, do qual foi considerado para o saldo negativo de IRPJ o valor
correspondente ao IR retido, de R$ 11,07.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.645 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905127/2010-49

Da retenção informada como efetuada pela fonte pagadora de CNPJ
33.066.408/0001-15, Banco ABN Amro Real S.A., com código de receita 8045 - IRRF -
OUTROS RENDIMENTOS, no valor de R$ 1.462,25, há comprovação do montante de R$
786,62, constante do comprovante de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto
de renda na fonte à folha 71 (cópia reproduzida a seguir).

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.645 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905127/2010-49

Ciência do acórdão DRJ em 23/07/2013 (folha 202). Recurso voluntário apresentado
em 21/08/2013 (folha 207).
A recorrente, às folhas 207/213, em síntese do necessário, alega:
I – Que na decisão recorrida deixou-se de “reconhecer a existência dos créditos
retidos referentes à receita 8045, nos valores de R$ 53,96 e R$ 1.462,25, de duas fontes
pagadoras”;
II – Que pela decisão ora recorrida, “não foram esclarecidas exatamente as razões
pelas quais tais créditos não foram reconhecidos, embora tenham sido apontados em planilha
lançada no corpo do acórdão”;
III – Que “deixaram de ser reconhecidos R$ 1.383,49 a título de saldo negativo”;
IV – Que “não há razões para que a DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM
BELO HORIZONTE deixe de reconhecer o restante do saldo, considerando que a DIPJ do ano
de 2002 (...) comprova que no ano-calendário de 2001 a recorrente sofreu prejuízo fiscal e os
comprovantes de retenção (...) comprovam que as retenções efetivamente existiram, ou seja,
esses dados, comparados, demonstram que o saldo negativo (“crédito”) realmente existe”;
V – Que “é de se reconhecer que o citado saldo não foi devidamente informado nas
linhas 13 da ficha 12A da DIPJ, como deveria, mas isso não autoriza a desconsideração do
crédito, como se este não existisse”;
VI – Que “uma vez provadas as retenções, (...) extrai-se do despacho decisório que
o próprio Fisco, não obstante a falha da Recorrente, tinha conhecimento delas porquanto deixou
consignado na decisão recorrida:”

VII – Que “se a própria Delegacia reconhece que o saldo negativo informado no
PER/DCOMP é de R$ 13.652,77; que esse valor é o mesmo constante da DIPJ e que a
recorrente tinha R$ 0,00 de imposto de renda a pagar no período pertinente, então não há
motivos para não reconhecer o ‘crédito’ correspondente ao saldo negativo;
VIII – Que no anexo 2 da manifestação de inconformidade “estão todos os informes
que comprovam a retenção”;
IX – Que o processo administrativo fiscal é orientado, entre outros, pelo princípio da
verdade real ou verdade material;
X – Que erros de forma não podem ser considerados em detrimento do conteúdo
material efetivamente demonstrado;
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.645 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905127/2010-49

XI – Que “muito embora tenham constado da planilha de fl. 182 do acórdão não há
razão para indeferimento, considerando que os valores das bases de cálculo apresentados nos
informe de retenção quais sejam R$ 922,35 (Tesouro Nacional) e R$ 97.483,08 (Banco ABN
Amro Real S/A) sendo que, neste último caso, verifica-se que a base de cálculo da retenção
permita afirmar que o valor do crédito é de efetivamente R$ 1.462,25. Trata-se, como se vê de
mero erro material no momento da demonstração do valor da retenção”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
As alegações da recorrente serão analisadas com referência à numeração utilizada
no relatório, para melhor compreensão.
I – Conforme explicitado no relatório do acórdão recorrido e no do presente, a
retenção de IR informada como efetuada pela fonte pagadora de CNPJ 01.298.583/0001-41,
Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, com código de receita 8045 - IRRF - OUTROS
RENDIMENTOS, no valor de R$ 53,96, foi considerada parcialmente comprovada pelas
informações consignadas no comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte à folha 57, com o código de receita 6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM
PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO, no valor de R$ 53,96, correspondente a 1,2% de IR,
1,0% de CSLL, 3,0% de COFINS e 0,65% de PIS/PASEP, num total de 5,85%, do qual foi
considerado para o saldo negativo de IRPJ o valor correspondente ao IR retido, de R$ 11,07.
Da mesma forma, da retenção informada como efetuada pela fonte pagadora de
CNPJ 33.066.408/0001-15, Banco ABN Amro Real S.A., com código de receita 8045 - IRRF -
OUTROS RENDIMENTOS, no valor de R$ 1.462,25, há comprovação do montante de R$
786,62, constante do comprovante de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto
de renda na fonte à folha 71.
II – A planilha lançada no corpo do acórdão recorrido, reproduzida no relatório
supra, esclarece exatamente as razões pelas quais os créditos não foram reconhecidos, nos
campos correspondentes da coluna “Observação”.
III - Conforme explicitado no relatório do acórdão recorrido e no do presente,
restou não reconhecido no acórdão recorrido saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 718,52
(diferença entre o valor informado na DCOMP, de R$ 13.652,77, e o valor total de crédito
reconhecido, de R$ 12.934,25).
IV – A razão para que a DRJ Belo Horizonte não tenha reconhecido parte do saldo
negativo informado, conforme já explicitado, é a falta de comprovação de tais valores pelos
documentos apresentados.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.645 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905127/2010-49

V – Eventual falta de informação do saldo negativo na DIPJ não teve influência
no não reconhecimento da parcela de saldo negativo ainda em lide, que se deveu, conforme já
exaustivamente demonstrado, pela falta de comprovação de tais valores pelos documentos
apresentados.
VI – As retenções relativas ao saldo negativo não reconhecido não foram
comprovadas. As informações mencionadas, que foram consignadas na decisão recorrida,
correspondem apenas a uma transcrição dos valores informados nas declarações, não
constituindo prova hábil para comprovar as alegadas retenções em questão.
VII – O motivo para não reconhecer o crédito em questão é, evidentemente, a falta
de comprovação das mencionadas informações constantes das declarações apresentadas pela
contribuinte.
VIII – Os comprovantes constantes dos autos, conforme se analisou, não
comprovam os valores remanescentes em lide, conforme já minuciosamente relatado.
IX – Pelo fato do processo administrativo fiscal ser orientado pelo princípio da
verdade material, são considerados nos presentes autos valores de retenções comprovadas por
documentação hábil, a despeito de terem sido informadas com código de receita equivocado
(8045 ao invés de 6147) e do equívoco relatado pela recorrente na informação do saldo negativo
em DIPJ.
X – Conforme já demonstrado, o conteúdo material dos documentos
comprobatórios foi inteiramente reconhecido, e os erros de forma desconsiderados.
XI – Os comprovantes de rendimentos são hábeis para apresentar os valores que
informam. Eventuais equívocos em sua confecção não podem ser objeto de ilação que resulte em
reconhecer crédito correspondente a valor não comprovadamente retido.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta documentação
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a restituição ou compensação
também almeja, para materializar o indébito, atividade semelhante.
Por tais razões, quando a contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor, para
extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento do
indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.645 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905127/2010-49

A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de
n° 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser respaldada em
prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente pagos com as devidas
comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não pode ser a União condenada à
restituição dos valores postulados (pela via da compensação), sob pena de infração ao
princípio do enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o pressuposto
fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem prova desse pressuposto,
a sentença teria caráter apenas normativo, condicionada à futura comprovação de um
fato. REsp 924.550-SC, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007.
Desta forma, quanto aos valores não comprovados pela interessada, não há como
decidir contrariamente às informações expressas na documentação apresentada pela própria
recorrente, que possui o ônus de comprovar o direito ao crédito que alega.
Mantém-se, portanto, não reconhecido o alegado direito creditório remanescente
em lide, no valor original de R$ 718,52.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital